Tribunal: STF
Processo: ARE 1597140
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de Tortura. Alegação de violação aos Arts. 5º, XXXVIII, LIII, LIV, 122 e 124 da Constituição Federal. Aplicação, na origem, de tema de repercussão geral. Incabível interposição de agravo em recurso extraordinário. Repercussão geral não demonstrada. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gilberto Ferreira Duraque, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado (Doc. 24):

“REVISÃO CRIMINAL. LEI DE TORTURA. REVISIONANDO PROCESSADO NA JUSTIÇA COMUM E CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 1º, INCISO II C/C O §§ 1º, 3º, 4º, INCISO I, DA LEI 9.455/1997. 
PRETENSÃO REVISIONAL. NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA, ADVINDA COM A LEI 13.941/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR AMPLIADA AOS CRIMES DA LEGISLAÇÃO PENAL COMETIDO POR MILITAR DURANTE O SERVIÇO OU EM RAZÃO DA FUNÇÃO MILITAR. IMPROCEDENTE. REGRA PROCESSUAL QUE POSSUI INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS EM ANDAMENTO, MAS SOMENTE AOS PENDENTES DE JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTE DO STJ. CASO CONCRETO NO QUAL FOI PROLATADA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PELA JUSTIÇA COMUM E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.941/2017. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO QUE SE IMPÕE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA RECURSAL. 
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.”
(Revisão Criminal nº 8026137-62.2023.8.05.0000, Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator: Desembargador João Bosco de Oliveira Seixas, j. 02/08/2023)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, XXXVIII, LIII, LIV, 122 e 124, da Constituição Federal, bem como ao art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos. 
Alega-se a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar os fatos em questão, porquanto “o Recorrente, enquanto Policial Militar, deveria ser processado e julgado pela Auditoria Militar, sob pena de nulidade absoluta”.
Aduz que “o juízo que procedeu com a instrução e julgamento do Recorrente, ainda que tenha absolvido, foi juízo absolutamente incompetente. Ademais, o juízo competente, a auditoria militar, antes de qualquer sentença, já havia recebido denúncia e iniciada a instrução processual para apurar a imputação dirigida ao Recorrente pela prática do crime de homicídio culposo, artigo 206 do Código Penal Militar”.
Assevera que “não havia margem para a justiça comum processar e julgar os fatos, uma vez que o fato foi praticado por militar durante o serviço, ou seja, não haveria possibilidade de cogitar em competência da justiça comum, ainda mais conhecendo a existência de procedimento próprio instaurado perante a justiça militar, conforme prever o artigo 79 do CPP”.
Alega, assim, a competência da Auditoria Militar para processar e julgar o caso concreto. 
Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual. 
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao artigos 5º, LIV, da Constituição Federal, com base no ARE 748.371/MT-RG - paradigma do Tema nº 660/STF da repercussão geral. 
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Devolvida, portanto, a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), apenas as demais matérias.
De qualquer forma, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.    
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

No caso, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou improcedente a revisão criminal e afastou a nulidade apontada, nos seguintes termos (Doc. 24):

“(...)
Inicialmente, registra-se que, de fato, a Lei nº 13.941, de 13/10/2017, ampliou a definição de crimes militares para incluir, também, os que sejam previstos na legislação penal, mas estes desde que praticados por militar durante o serviço ou em razão da função de militar. Vejamos da norma inserta no art. 9º, inciso II, alínea “c”, da referida lei:
(...)
Verifica-se, portanto, que, a mencionada alteração legislativa implicou na modificação de uma competência em função da matéria (absoluta), a qual, sendo identificada por ter natureza estritamente processual, via de regra e em razão do princípio do tempus regis actum, incide imediatamente aos processos em andamento, excepcionando-se, entretanto, aos casos em que já houve análise do mérito, nos quais se perpetuou a jurisdição, conforme dispõem o art. 43 do CPC c/c o art. 3º do CPP. 
Especificamente sobre o assunto em comento, qual seja, da referida ampliação da competência da Justiça Militar e do alcance da incidência de tal regra, leciona Renato Brasileiro de Lima:

‘(…) Logo, como se trata de lei processual que altera regras de competência, a Lei n. 13.941/17 deve ter aplicação imediata aos processos em andamento, salvo se já houver sentença relativa ao mérito, hipótese em que o processo deve seguir na jurisdição em que ela foi prolatada, ressalvada a hipótese de supressão do Tribunal que deveria julgar o recurso (….) Por consequência, se o crime praticado por militar em serviço previsto na legislação penal, outrora considerado crime comum, estava em tramitação perante a Justiça Comum (Estadual ou Federal), a entrada em vigor da Lei n. 13.491/17 deverá provocar a mediara remessa do feito à Justiça Militar da União (ou dos Estados). 
A ressalva a esse deslocamento imediato da competência fica por contra dos feitos nos quais, à época da vigência da Lei n. 13.491/17 (16/10/2017), já havia sentença relativa ao mérito. Nesses casos, o processo deverá continuar tramitando na Justiça de origem, sob pena de violação à competência recursal (...)” (in “Manual de Processo Penal”. 8ed. JusPodivm: Salvador, 2020, pp. 453) – grifos nossos.’
Esse também é o entendimento perfilhado em precedente do Egrégio STJ, quando expressamente estabeleceu que, em se tratando de processos ainda em trâmite, a nova regra processual ampliativa da competência da Justiça Militar, ora em discussão, somente deverá ser aplicada se pendente de prolação da sentença de mérito, pois, em tal hipótese, ainda não houve perpetuação da jurisdição:
(...)
Ora, no caso sub judice, atesta-se que a mencionada lei entrou em vigor em 16/10/2017 e, portanto, em momento posterior à prolação da sentença vergastada, datada de 04/04/2017 (id. 45221235). 
Nesse aspecto, registra-se, ainda, que, apesar do referido comando judicial ter sido absolutório por falta de provas, julgou improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público, sendo, portanto, considerado como sentença de mérito, pois, caso não fosse objeto de recurso, torna-se-ia definitiva com o trânsito em julgado, já que inexiste a revisão criminal pro societate. 
Feitas tais ponderações, resta claro, portanto, que, in casu, não caberia mais o deslocamento da competência, uma vez que a sentença já havia sido proferida, encontrando-se pendente apenas a fase recursal do processo. 
Em sentido semelhante, opinou a douta Procuradoria de Justiça, destacando, inclusive, que se fosse reconhecido o deslocamento da competência, tal fato implicaria em violação à competência recursal:
“(...) como se trata de lei processual que altera regras de competência absoluta em razão da matéria, deve ter aplicação imediata aos processos em andamento, conforme o brocardo latino tempus regit actum, salvo se antes da vigência, já houve sentença de mérito, hipótese em que o processo deve seguir na jurisdição em que ela foi prolatada (…) 
Assim, tendo em vista que a sentença de primeiro grau foi proferida 04 de abril de 2017, anteriormente a vigência da lei 13.491/2017, afasta-se a tese suscitada pelo Requerente, sob pena de violação à competência recursal (...)”.
Por tais razões, vota-se no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO REVISIONAL.”

Desse modo, verifica-se que o presente recurso decorre de mero inconformismo da parte recorrente, de forma que não detecto qualquer violação aos dispositivos constitucionais mencionados. Isso porque a matéria trazida já foi devidamente analisada e fundamentada pela instância inferior, de modo que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Dado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplicação de multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 3. Agravo regimental o qual se nega provimento.”
(ARE 1503453 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 25-09-2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE 1590724 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16-04-2026 - grifei)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Nulidade. Matéria infraconstitucional. Incidência da súmula 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 4.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5.Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1585420 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23-04-2026 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente